Tribunal: TJDFT
Processo: 0739379-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739379-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio do Edifício Residencial Águas Cristalinas Agravado: Espólio de Baltazar Reis Cardoso D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Residencial Águas Cristalinas contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0086383-94.2009.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por ESPÓLIO DE BALTAZAR REIS CARDOSO em desfavor de MARCUS AURELIO SANTOS e SANDRA CAIXETA CAMPOS SANTOS. Os direitos aquisitivos pertencentes aos executados sobre o imóvel descrito por apartamento 101, vaga de garagem 01/2o SS, Lote 02, Rua 13 Norte, Águas Claras/DF, matriculado sob o no 186647, perante o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal foram devidamente penhorados nos presentes autos. Ressalto que se trata de penhora sobre direitos aquisitivos e não sobre o imóvel. A decisão de ID 87500902 deferiu o leilão eletrônico. Por meio da documentação de ID 178311256, o leiloeiro designado informou a arrematação do imóvel em questão. O imóvel foi arrematado pelo valor de R$ 409.000,00, pagos à vista. Novamente, por meio da petição de ID 208778537, o terceiro interessado CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS CRISTALINAS se manifesta nos autos alegando possuir direito de preferência em decorrência da natureza do débito. Requer que não sejam autorizados novos pagamentos sem a prévia quitação dos débitos de IPTU, demais tributos, e obrigações de natureza propter rem - especialmente os débitos condominiais. É o relatório. Decido. Primeiramente, cabe esclarecer que o Tribunal, em sede de Apelação, reconheceu “de ofício a nulidade da sentença extra petita para cassá-la e determinar o retorno do processo ao Juízo de origem, a fim de que se faça nova avaliação do bem, que deverá ocorrer em sua integralidade em atendimento à determinação judicial que ordenou sua realização, com a prévia intimação da credora fiduciária para indicação atualizada de seu crédito, para que se realize o leilão judicial sobre o valor total do imóvel cujos direitos adquiridos foram objeto da penhora, de modo que, com o produto da arrematação, seja primeiramente quitado o crédito garantido pela alienação fiduciária e, em seguida, se efetue o pagamento ao credor com o montante sobejante, que corresponde efetivamente aos direitos adquiridos, e, caso ainda reste valor, seja destinado ao adimplemento da obrigação garantida pela penhora no rosto dos autos, e, em último lugar, eventual saldo remanescente seja entregue aos executados.” (ID 64206733) Exaustivamente já ressaltado nos autos, a matéria quanto à ordem de pagamento foi decidida pela segunda instância, portanto cabe apenas a este Juízo o mero cumprimento da decisão proferida pela 2a Instância em sede de Apelação. Sendo assim, a ordem de pagamento é aquela estabelecida no Acórdão transcrito acima. O terceiro interessado CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS CRISTALINAS foi cadastrado nos autos apenas pelo fato de ter ocorrido as penhoras no rosto dos presentes autos, determinada nos processos no 0712543-35.2018.8.07.0020 e 0707861-37.2018.8.07.0020, que tramitam no Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF. Ressalto, ainda, que ocorreu a penhora no rosto destes autos em virtude de decisão proferida no processo no 0716737-10.2020.8.07.0020, que também tramita na 1a Vara Cível de Águas Claras/DF. Qualquer eventual liberação de valores será realizada para o Juízo que deferiu a penhora mencionada, vinculada ao respectivo processo. Pois bem. Observa-se que foi determinado que primeiro seja quitado o crédito garantido pela alienação fiduciária. Em consonância com o Acordão, para fins de averbação da carta de arrematação se mostrou necessária antes efetivar a quitação da alienação fiduciária com o produto da arrematação, para, em seguida, ser dada baixa nessa alienação fiduciária e posterior registro da carta de arrematação. A decisão de ID 203905699 determinou a expedição de alvará de transferência em favor da PREVI no valor de R$ 78.699,45 e respectivos acréscimos legais, para que, posteriormente, fossem tomadas as devidas providências para realizar o cancelamento da alienação fiduciária no imóvel arrematado nos presentes autos. Mais uma vez destaco que a ordem de pagamento é aquela estabelecida no Acórdão. Portanto, indefiro o pedido do terceiro interessado CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS CRISTALINAS. Caso a irresignação permaneça, deverá a parte interessada interpor o recurso cabível. Fica o arrematante RICARDO FERREIRA SECUNHO intimado a se manifestar acerca da petição da Previ de ID 209244878 e seus anexos, no prazo de 15 dias.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 64178029), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de suspensão de pagamento aos credores, pois o crédito constituído em favor do recorrente teria preferência legal em relação aos demais, diante das regras previstas no art. 130 do CTN e no art. 908, § 1o, do CPC, bem como nas cláusulas integrantes do edital de alienação referente ao bem imóvel pertencente ao devedor. Afirma que é necessária a suspensão dos repasses ao demais credores, decorrentes da arrematação do aludido bem, até que seja reconhecida a afirmada preferência do crédito sustentado pelo recorrente, em razão da sua natureza propter rem. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com o reconhecimento da preferência legal conferida ao crédito instituído em benefício do recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 64178031) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 64178036) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de incluir o condomínio agravante na lista de credores, com a anotação de preferência em relação aos demais, para recebimento do respectivo crédito mediante a transferência dos valores obtidos com a arrematação do imóvel pertencente ao devedor comum. A esse respeito convém destacar que o tema concernente à afirmada preferência em razão da natureza do débito instituído em favor do condomínio foi articulado diversas vezes pelo agravante no curso do processo de origem (Id. 174112907, Id. 179172679, Id. 181992928, Id. 186522580 e Id. 201353667). O Juízo singular, em todas as oportunidades, deixou de acolher as alegações formuladas pelo recorrente ao fundamento de que a controvérsia a respeito da distribuição do valor depositado em Juízo, resultado da arrematação do imóvel aludido, já foi objeto de deliberação, em caráter definitivo, pela Egrégia 2a Turma Cível. Na primeira oportunidade o Juízo singular destacou, por meio de decisão interlocutória proferida aos 27 de setembro de 2023, que “a matéria quanto à ordem de pagamento foi decidida pela segunda instância, portanto cabe apenas a este Juízo o mero cumprimento da decisão proferida pela 2a Instância em sede de Apelação” (Id. 173338440), diretriz que foi reafirmada em todos os pronunciamentos subsequentes (Id. 185995123, Id. 186868553, Id. 188585848 e Id. 193822462) e, finalmente, na decisão ora agravada (Id. 209605506). Diante desse contexto é perceptível que a controvérsia jurídica está acobertada pelos efeitos da preclusão, de acordo com as normas previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC, drazão pela qual não é possível admitir a pretendida deliberação a respeito do tema aludido por meio do presente agravo de instrumento. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. A recorrente, com a presente iniciativa recursal, pretende impedir os regulares efeitos de decisões interlocutórias anteriores acobertadas pelos efeitos da preclusão, circunstância que corrobora a ausência do pressuposto intrínseco alusivo ao interesse recursal. A questão ora articulada deveria ter sido impugnada, de modo oportuno e tempestivo, por meio da interposição de agravo de instrumento contra a primeira decisão interlocutória que decidiu a respeito da ordem de pagamento, o que não ocorreu. Convém acrescentar que o condomínio recorrente já havia interposto previamente agravo de instrumento contra decisão interlocutória anterior (Id. 193822462) que versou a respeito da ordem de preferência na distribuição do produto da arrematação do imóvel, sendo certo que a Egrégia 2a Turma manteve a decisão monocrática proferida por este Relator que deixou de conhecer o recurso, precisamente diante da ausência de interesse recursal. Na oportunidade o acórdão (no 1893383) recebeu a seguinte ementa (Id. 62459517): “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO TEMPORAL. QUESTÃO NÃO IMPUGNADA OPORTUNA E TEMPESTIVAMENTE. RECURSO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, diante do fundamento de que a questão discutida no recurso está acobertada pelos efeitos da preclusão. 2. É atribuição do relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (relativos ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. 3. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. 3.1. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 3.2. Na hipótese dos autos, a despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o agravo de instrumento interposto não deve ser conhecido. 3.3. Com efeito, à vista da ausência de impugnação oportuna e tempestiva, a questão trazida aos presentes autos foi acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, razão pela qual não pode ser objeto de deliberação no atual momento processual. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” Em síntese, diante da ausência do pressuposto intrínseco concernente ao interesse recursal, o presente agravo de instrumento também não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos fundamentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator